Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. FALTA GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DA OITIVA DOS POLICIAIS PENAIS E DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há prova colhida sob o contraditório e a ampla defesa a ser valorada e não há falar em saneamento de eventuais vícios de cerceamento de defesa ocorridos no procedimento administrativo de apuração de falta disciplinar grave, pois a oitiva das testemunhas (policiais penais e do detento que presenciou os fatos) não foi realizada nem outros elementos de prova foram colhidos.
2. Recurso desprovido.